Tribunal: TJDFT
Processo: 0700482-45.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700482-45.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SWISS PARK BRASILIA INCORPORADORA LTDA., CARLOS ALBERTO LIMA DA COSTA, CASSIA REGINA DOS SANTOS NUNES APELADO: CARLOS ALBERTO LIMA DA COSTA, CASSIA REGINA DOS SANTOS NUNES, SWISS PARK BRASILIA INCORPORADORA LTDA. D E S P A C H O Trata-se de apelações interpostas por SWISS PARK BRASILIA INCORPORADORA LTDA (ré), CARLOS ALBERTO LIMA DA COSTA e CASSIA REGINA DOS SANTOS NUNES (autores) contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de revisão contratual, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. As partes celebraram contrato de compra e venda de terreno urbano com alienação fiduciária pelo preço de R$ 57.618,00. Após o pagamento de 85 das 120 parcelas, o saldo devedor era de R$ 50.663,90. Foi requerida: 1) a declaração de nulidade do item 'b' da cláusula 10a do contrato, que fixava o reajuste anual com base no IGPM; 2) a substituição do índice de correção monetária a partir de julho de 2020; 3) a devolução dos valores pagos a maior. O juízo entendeu que os autores conheciam perfeitamente o índice que seria utilizado para correção das parcelas e que foi ajustado consensualmente, o que afastaria o reconhecimento de onerosidade excessiva. Ademais, apontou que o IGPM é frequentemente utilizado nas contratações semelhantes ao caso e que não incide a teoria da imprevisão, pois não houve comprovação dos fatos supervenientes capazes de desequilibrar as prestações (ID 44164002). Os apelantes/autores, em suas razões (ID 44164009), alegam que o pedido de anulação da cláusula 10a é referente ao cálculo da incorporadora para que fosse estabelecida a prestação de R$ 666,33, pois entendem os apelantes que faltou clareza na prestação de informações sobre os valores do financiamento. Pedem a reforma da sentença para o reconhecimento da nulidade da cláusula, a liquidação do valor correto da parcela e o ressarcimento da diferença paga a maior. Os autos foram convertidos em diligência e enviados à contadoria judicial, com base no art. 932, I, do Código de Processo Civil – CPC, com o objetivo de obter esclarecimentos técnicos sobre a evolução das prestações (ID 44598728). Resposta do órgão técnico (ID 44753327). Intimem-se as partes para que, no prazo de 5 dias, se manifestem sobre o teor da análise da contadoria. Publique-se. Brasília-DF, 21 de março de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator